Tribunal: TJDFT
Processo: 0718106-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718106-60.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRA DOS SANTOS FERNANDES AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO SANDRA DOS SANTOS FERNANDES interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 141817144, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão movida pelo Banco J. Safra S.A, que deferiu a liminar, cumprida pelo Oficial de Justiça em 27/4/24 (ids. 195088891 a 195088892, autos originários). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A concessão da liminar em busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 será concedida nos termos do seu art. 3o: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)” A MM. Juíza, na r. decisão concessiva da liminar, concluiu pela presença dos requisitos autorizadores ao assentar: “[...] Verifico a comprovação do vínculo contratual entre as partes com a estipulação da garantia fiduciária em ID n. 140542517 A constituição da mora da parte ré veio em ID n. 140542521 A inicial está instruída com documento que comprova a anotação da alienação fiduciária perante o DETRAN, o que, nos termos da Súmula 92 do STJ e da jurisprudência mais recente do TJDFT (Acórdãos 412193, 387737, 382936, 376389, 372142 366670), permite o cumprimento da liminar em face de terceiros, pois torna a garantia oponível a estes.[...]” A agravante-ré, nas suas razões recursais, nada aduz quanto aos requisitos legais supracitados. A sua alegação é de que a cédula de crédito bancário com alienação fiduciária em garantia prevê a capitalização diária de juros em taxa não indicada, o que configura prática abusiva e descaracteriza a mora. Ocorre que o § 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969 estabelece que, para o devedor fiduciante ter a restituição do bem após a execução da liminar, ele deverá, em cinco dias, “pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial”. Assim, não há relevância na argumentação recursal da agravante-ré de ser restituída liminarmente na posse do bem tão somente com a alegação de cobrança abusiva no contrato, diante das disposições da legislação especial acima destacadas. Registre-se, por fim, que os acórdão transcritos na petição recursal não são precedentes vinculantes. Em conclusão, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao Banco-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora